Tribunal: STF
Processo: RE 354883
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA. NÃO-CONHECIMENTO.
                     Não se conhece do agravo que não se insurge
 contra todas as razões
da decisão agravada, por deficiência de fundamentação.
                     Agravo regimental não provido.